Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-61.2021.8.11.0093
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000538-61.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GC BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 22.465.599/0001-71 (AGRAVANTE), BRIAN CERRI GUZZO - CPF: 076.723.247-05 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL (AGRAVADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVADO), PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 54.813.670/0001-56 (AGRAVADO), ALEXANDRE AUGUSTO BATALHA - CPF: 268.731.828-00 (ADVOGADO), TALITA MODENESI DE ANDRADE SPERANDIO - CPF: 107.271.397-70 (ADVOGADO), EMERSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 033.821.721-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO FORA DO PRAZO EDITALÍCIO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CERTAME. CLÁUSULA DE ALTERAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESIVIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança impetrada para anular atos do Pregão Eletrônico no 001/2021, sob a alegação de inabilitação indevida da empresa adjudicatária por descumprimento das exigências editalícias e previsão contratual com cláusula de alteração técnica unilateral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a apresentação extemporânea do Relatório de Consulta Consolidada pela empresa vencedora invalida sua habilitação no certame; e (ii) se a existência de cláusula de alteração técnica na proposta compromete a legalidade do julgamento ou a segurança jurídica do processo licitatório.

III. Razões de decidir

3. A apresentação do documento exigido no edital, embora fora do prazo, ocorreu antes da formalização contratual e não comprometeu a finalidade do certame, tampouco gerou prejuízo à Administração ou aos concorrentes.

4. Quanto à cláusula de alteração técnica constante na proposta da empresa vencedora, embora redigida de forma imprecisa, não há comprovação de sua efetiva aplicação, tampouco elementos que evidenciem lesividade ao interesse público, inexistindo prova de violação a direito líquido e certo.

5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de ilegalidade manifesta, o que não se verifica nos autos, sendo incabível ampliar sua via para reexame amplo do procedimento licitatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A entrega extemporânea de documento de habilitação em licitação, desde que anterior à contratação e sem prejuízo ao certame, não enseja, por si só, a inabilitação do licitante. 2. A mera existência de cláusula ambígua na proposta técnica, sem a demonstração de descumprimento contratual efetivo ou vício no julgamento da proposta, não configura ilegalidade apta a justificar a concessão de mandado de segurança.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por GC Brasil Comércio e Representação Ltda. em face do Município de Feliz Natal e da Pioneira Indústria de Equipamentos de Limpeza Ltda., visando à reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o intuito de declarar nula a adjudicação realizada em favor da empresa Pioneira, consagrando como vencedora do certame licitatório a impetrante, no âmbito do Pregão Eletrônico n. 001/2021, cujo objeto consistia no registro de preços para futura aquisição de varredeira mecânica de sucção.

Alega o recorrente, em síntese, que a empresa vencedora, Pioneira Indústria de Equipamentos de Limpeza Ltda., descumpriu o edital licitatório ao deixar de apresentar, no prazo estipulado, o Relatório de Consulta Consolidada (TCU, CNJ e Portal da Transparência), documento exigido para a habilitação.

Aponta, ainda, irregularidade na proposta técnica apresentada, sob o argumento de que a empresa Pioneira teria incluído cláusula prevendo a possibilidade de modificação unilateral das especificações do equipamento ofertado.

Em contrarrazões, o Município de Feliz Natal sustentou que o procedimento licitatório observou todas as normas e princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da isonomia, razoabilidade e vinculação ao edital. Ressaltou que a proposta vencedora foi a mais vantajosa e que eventuais falhas formais não ensejam a nulidade do certame, na ausência de demonstração de prejuízo ao interesse público.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso, destacando que, embora o Relatório de Consulta Consolidada tenha sido apresentado fora do prazo inicialmente fixado, o documento foi posteriormente juntado, contendo resultado “nada consta”, não se verificando, portanto, direito líquido e certo passível de amparo por meio de mandado de segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que denegou a segurança requerida no mandado de segurança impetrado em razão de suposta ilegalidade ocorrida no Pregão Eletrônico n. 001/2021.

A insurgência recursal cinge-se à alegada ilegalidade na habilitação e adjudicação da licitante vencedora, em razão da inobservância de formalidades exigidas no certame licitatório.

A apelante sustenta, em síntese, que a empresa adjudicatária deixou de apresentar, no prazo previsto no edital, o Relatório de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU, CNJ e Portal da Transparência), exigido no item 8.3, IV, alínea “c”, do instrumento convocatório, o que deveria ensejar sua inabilitação. Alega, ainda, que a proposta técnica da empresa vencedora conteria cláusula autorizando modificações unilaterais nas especificações técnicas do equipamento, circunstância que comprometeria a segurança jurídica e o julgamento objetivo do certame.

Todavia, a insurgência recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, desde que comprovado por prova pré-constituída, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, combinado com o art. 1o da Lei no 12.016/2009.

Cuida-se de remédio processual de cognição sumária e rito célere, cuja admissibilidade pressupõe a inexistência de dúvidas relevantes quanto ao direito invocado.

A controvérsia dos autos envolve a interpretação do alcance e da rigidez formal das disposições editalícias no contexto de licitação pública, notadamente na modalidade Pregão Eletrônico, que é regida pelos princípios da celeridade, economicidade e ampla competitividade, especialmente quando adotado o sistema de registro de preços do tipo menor preço, como no caso sob exame.

O ponto central da discussão reside no fato de que o documento em questão — Relatório de Consulta Consolidada — foi apresentado pela empresa adjudicatária em momento posterior à entrega inicial dos documentos de habilitação, porém antes da formalização definitiva da contratação, conforme consta nos autos.

Importa destacar que o conteúdo do referido relatório resultou em “nada consta”, inexistindo qualquer restrição à capacidade técnica, fiscal ou ética da empresa vencedora, o que afasta eventual lesividade ao certame.

É consabido que os princípios da vinculação ao edital e da legalidade constituem fundamentos basilares do procedimento licitatório. Entretanto, tais princípios não podem ser interpretados de forma isolada ou literal, tampouco devem ser utilizados como instrumentos para inviabilizar a concretização do interesse público.

A Lei Federal no 8.666/93, em seu art. 3o, dispõe que:

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Nesse sentido, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, é pertinente destacar que as exigências previstas no edital não podem restringir indevidamente a competitividade do certame, devendo observar os princípios da isonomia e da razoabilidade, com o objetivo de garantir a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

À luz do conjunto de princípios que regem a atividade administrativa, impõe-se a interpretação do arcabouço normativo à luz das peculiaridades do caso concreto, de modo a compatibilizar o rigor legal com os fins públicos a que se destina o processo licitatório.

Dessa forma, eventuais formalismos excessivos ou exigências desproporcionais, quando desprovidos de finalidade prática ou dissociados de uma interpretação sistemática e teleológica da norma, devem ser relativizados, sob pena de comprometimento da eficiência e da legitimidade do procedimento licitatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado, de forma reiterada, que o formalismo exacerbado não pode prevalecer sobre a lógica do bom senso e a finalidade pública, sob risco de transformar o processo licitatório em um rito vazio, ineficaz e contrário aos princípios da economicidade e da finalidade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS . 28, III, E 41 DA LEI 8.666/93. NÃO-OCORRÊNCIA. HABILITAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA . ATENDIMENTO DA FINALIDADE LEGAL. DOUTRINA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO . 1. A Lei 8.666/93 exige, para a demonstração da habilitação jurídica de sociedade empresária, a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (art. 28, III) . 2. A recorrida apresentou o contrato social original e certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, devidamente autenticada, contendo todos os elementos necessários à análise de sua idoneidade jurídica (nome empresarial, data do arquivamento do ato constitutivo e do início das atividades, objeto social detalhado, capital social integralizado e administradores). 3. Inexiste violação da lei ou do instrumento convocatório, porquanto a recorrida demonstrou sua capacidade jurídica e atendeu, satisfatoriamente, à finalidade da regra positivada no art . 28, III, da Lei 8.666/93. 4. A Administração Pública não pode descumprir as normas legais, tampouco as condições editalícias, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Lei 8 .666/93, art. 41). Contudo, rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária à finalidade da lei, notadamente em se tratando de concorrência pública, do tipo menor preço, na qual a existência de vários interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei 8.666/93, art . 3o). 5. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 797170 MT 2005/0188019-2, Relator.: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 17/10/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 07/11/2006 p . 252RSTJ vol. 206 p. 160)

O Pregão Eletrônico, por sua natureza, impõe uma leitura funcionalista e finalística. Trata-se de modalidade célere, voltada à obtenção da proposta mais vantajosa à Administração, especialmente em certames do tipo menor preço.

A tese defendida pela apelante, se acolhida, resultaria em prejuízo superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) aos cofres públicos, sem qualquer demonstração de dolo, má-fé, fraude ou prejuízo concreto decorrente da conduta da empresa vencedora, o que representaria clara afronta ao princípio da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Este Tribunal tem decidido em consonância com essa orientação, como demonstra o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –EMPRESA DESABILITADA EM PROCESSO LICITATÓRIO SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO-DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA-INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE-ORDEM CONCEDIDA - RECURSO NÃO PROVIDO-SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. O procedimento licitatório está vinculado às prescrições legais que a regem em todos os seus atos e fases, o disposto no edital é lei. Inteligência do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como a Lei no 8 .666/93. 2. No entanto, as regras do procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame, possibilitem a participação do maior número de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a mais vantajosa. 3 . Sentença ratificada. Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1005307-14.2023 .8.11.0006, Relatora: Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2024)

Ademais, no tocante à cláusula de “alterações sem aviso prévio” presente na proposta técnica da empresa vencedora, embora cause perplexidade em sua literalidade, não há prova de que tal disposição tenha sido efetivamente utilizada para justificar entrega de produto fora dos parâmetros contratados, tampouco se demonstrou que tal cláusula tenha interferido no julgamento da proposta.

O princípio da segurança jurídica impõe que se exija prova pré-constituída de violação concreta ao direito líquido e certo, o que não ocorreu nos autos.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de avaliação técnica do equipamento pela Administração, impende ressaltar que tal pretensão exorbita os estreitos limites do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação ordinária de controle administrativo contratual.

Assim, não se verificando qualquer ilegalidade manifesta ou lesão ao devido processo licitatório, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau que, com acerto, denegou a segurança pleiteada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por GC BRASIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, para manter incólume a sentença que denegou a segurança, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025